Tribunal: TJMT
Processo: 1028431-91.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028431-91.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO ALVES PEREIRA - CPF: 111.238.181-34 (APELADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), ALACIR CANDIDO - CPF: 274.969.701-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1028431-91.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: ALACIR CANDIDO

EMBARGADO: JÚLIO ALVES PEREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
ALACIR CANDIDO
de sentença em Ação Reivindicatória nº 1028431-91.2018.8.11.0041, na 9ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, ajuizada por
JÚLIO ALVES PEREIRA,
em que se julgou procedente e tornou definitiva a imissão na posse, com condenação do requerido em dano moram em meio salário mínimo ao mês, durante o tempo em que ocupou o imóvel indevidamente, de 23/10/2012 até a desocupação, além de custas, despesas e honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O embargante sustenta que
“ao desconsiderar que, no período anterior à entrega do título definitivo de propriedade (ID 189134196 - Pág. 2) e registro na matrícula do imóvel (ID 189134196 - Pág. 8), o recorrido não possuía quaisquer direitos sobre a área ocupada pelo apelante, a Corte Estadual acabou por decidir com base em premissa equivocada quanto ao período a ser considerado como ocupação irregular, o que ocasionou o desprovimento integral do recurso e a manutenção da determinação acerca da taxa de ocupação
”.

Enfatiza que “
a confrontação entre a duração da ocupação e a data da obtenção da propriedade sobre a área em litígio é crucial para o desfecho da ação, pois consiste em fator que incide diretamente no quantum que será cobrado do embargante, se mantido o entendimento de posse indevida, de taxa de ocupação, fixada na sentença em meio salário mínimo
”.

Aduz que “
a ação reivindicatória só foi ajuizada pelo embargado em 2018, anos após a obtenção da propriedade da área. Antes disso, não é possível identificar nenhum indício/prova, além das alegações oferecidas no processo, de que ele foi diligente em reaver a posse sobre o local
”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 199975651).

Decorrido o prazo sem resposta aos embargos (id. 202308673).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
ALACIR CANDIDO
de sentença em Ação Reivindicatória nº 1028431-91.2018.8.11.0041, na 9ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, ajuizada por
JÚLIO ALVES PEREIRA,
em que se julgou procedente e tornou definitiva a imissão na posse, com condenação do requerido em dano moram em meio salário mínimo ao mês, durante o tempo em que ocupou o imóvel indevidamente, de 23/10/2012 até a desocupação, além de custas, despesas e honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O embargante sustenta que
“ao desconsiderar que, no período anterior à entrega do título definitivo de propriedade (ID 189134196 - Pág. 2) e registro na matrícula do imóvel (ID 189134196 - Pág. 8), o recorrido não possuía quaisquer direitos sobre a área ocupada pelo apelante, a Corte Estadual acabou por decidir com base em premissa equivocada quanto ao período a ser considerado como ocupação irregular, o que ocasionou o desprovimento integral do recurso e a manutenção da determinação acerca da taxa de ocupação
”.

Todo o arrazoado no voto dá conta de que o embargado há anos pretende o imóvel, tanto que conseguiu a propriedade a despeito de eventual direito do embargante.

Por isso, mantém-se o direito à taxa de ocupação, não havendo que falar que “
não é possível identificar nenhum indício/prova, além das alegações oferecidas no processo, de que ele foi diligente em reaver a posse sobre o local”.

Os embargos não servem para revisitação de provas e entendimentos, mas para aclarar omissões, obscuridades, contradições e erros materiais.

Ressaltou-se no voto que “
a testemunha Anaiti relatou que a discussão sobre o lote é antiga, mas que o apelante sabe,
desde quando a testemunha era presidente do bairro, entre 85 a 2003
, que o apelado tinha pretensão a legitimidade do terreno junto a prefeitura
”.

Como exposto na sentença, “
O termo inicial deve ser a data início da ocupação, que, segundo documentos do requerido, iniciou-se em 23.10.2012
”.

Portanto, desde o início da ocupação pelo embargante é que a ocupação deve incidir, como decidido na sentença e mantido no voto, pois desde quando ocupa indevidamente, a despeito do registro de propriedade ter vindo futuramente, pois “
a discussão sobre o lote é antiga, mas que
o apelante sabe
,
desde quando a testemunha era presidente do bairro, entre 85 a 2003
,
que o apelado tinha pretensão a legitimidade do terreno junto a prefeitura
”.;

O embargante sempre soube da discussão envolvendo o imóvel, da sua condição de mero locatário do imóvel em que reside e da pretensão de legitimidade de propriedade do embargado na prefeitura, o que garante seu direito de ocupação, pois não conseguiu usar do bem, tomado sob constrição do ora recorrente.

Eis o voto:

“Apelação interposta por
ALACIR CANDIDO
contra sentença em Ação Reivindicatória nº 1028431-91.2018.8.11.0041, na 9ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, ajuizada por
JÚLIO ALVES PEREIRA,
em que se julgou procedente e tornou definitiva a imissão na posse, com condenação do requerido em dano moram em meio salário mínimo ao mês, durante o tempo em que ocupou o imóvel indevidamente, de 23/10/2012 até a desocupação, além de custas, despesas e honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na inicial, o apelado alegou que, “Em 26/10/2016, foi entregue pela Prefeitura de Cuiabá o Titulo Definitivo de Propriedade ao Autor, do imóvel localizado na Rua B, Quadra 12, Lote 02, Bairro Canjica II, Cuiabá/MT, medindo 199,41m2, matriculado sob o nº 123.886, junto ao Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT, estando avaliado em aproximadamente R$ 31.422,99 (trinta e um mil quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), conforme documentos em anexo.”

Disse que “é morador do local há mais de 35 (trinta e cinco) anos, e jamais havia tido qualquer problema com seus vizinhos, a não ser essa situação em que o Autor se deparou com a construção em seu terreno de um barraco de madeira pelo Requerido, conforme fotos anexas, ultrapassando a divisa entre eles.”

Relatou que “o Requerido está na posse de parte do lote, na parte debaixo do terreno do Autor, de modo clandestino e precário, onde construiu um barraco de madeira que hoje está caindo aos pedaços, sendo ponto, inclusive de trafico de drogas e apresentando riscos a vizinhança, conforme fotos em anexo”, bem como que, “o Autor [...] possui um muro dividindo a parte invadida, da parte ocupada pelo Autor (fotos anexas), sendo que o Autor por diversas vezes entrou em contato com o Requerido para resolver administrativamente, no sentido de derrubar o muro e descer a divisa (que pertence ao próprio Autor), entretanto o barraco construído pelo Requerido está impedindo de que isso aconteça.”

Por isso, pediu a imissão na posse.

Em defesa, o apelante aduziu que sua posse “é justa, pois os imóveis encontram-se com as mesmas dimensões há mais de 30 anos, sem qualquer oposição do autor. A descaracterização de posse injusta ou de má-fé está no simples fato de que o Requerente poderia estar pagando os tributos com relação ao imóvel, o que não fez. Não pode, agora, pretender comprometer o direito do Requerido modificando a realidade dos fatos ao afirmar que fora surpreendido com um barraco de madeira”.

Realizada audiência, a testemunha Anaiti relatou que a discussão sobre o lote é antiga, mas que o apelante sabe, desde quando a testemunha era presidente do bairro, entre 85 a 2003, que o apelado tinha pretensão a legitimidade do terreno junto a prefeitura, mas sempre resistiu a sua intenção de posse, tendo construído na área que, posteriormente, passou a ser de propriedade do apelado:

A testemunha Anaiti disse que foi presidente do bairro e conhece o imóvel; que sabe ser 2 lotes; que o apelado estava batalhando para ter título e acredita que ele conseguiu; que ele está no local desde 83, nos 2 lotes; que ele tem duas casas construídas; que a casa pega 2 lotes, parte de um e parte do outro; que o apelante saiu por uns 10 anos e voltou e, nessa época, deve ter construído; que o apelante tinha lote vizinho; que tem outro lote nos fundos dos lotes; que o apelante fez área no fundo do lote do apelado; que o apelante tem lote nos fundos dos lotes do apelado; que ele construiu barraco; que a prefeitura fez levantamento; que o apelante construiu; que a testemunha saiu da presidência; que, na época que

era presidente, ficou de o apelante comprar o fundo do lote do apelado, ou vendesse ao apelado; que o apelante disse que ia comprar; que depois o apelado parece que não quis; que ficou neste impasse; que foi presidente de 85 até 2003; que acompanhou o apelado na prefeitura e foi visto que o lote era dele, Júlio; que o apelado não quis vender nem comprar; que em 2003 o apelante não morava no local; que ele tem casa, não sabe se ele vendeu; que ele construiu casa na área do fundo do apelado; que ele tem casa no terreno dele, e fez casa no terreno do apelado; que, até quando foi presidente, o apelante não tinha voltado; que não sabe se o lote do apelante foi legalizado.

A testemunha João relatou que o apelado lhe mostrou o título do imóvel, e que o apelante teria saído do local por um tempo, tendo retornado faz 2 ou 3 anos da data da audiência, realizada em 2022:

A testemunha João disse que o apelado lhe mostrou o titulo do imóvel; que não sabe quantos lotes ele tem; que a testemunha reside desde 92 e o apelado desde 83; que, quando chegou, o apelante não estava no local; que não sabe se o apelante tem título; que o apelante mora em um local que não sabe ser dele; que não sabe o que o apelante construiu; que o apelante ficou fora uns tempos; que ele mora hoje em dia; que o apelado disse que o apelante esta no seu lote; que não sabe quando foi isso; que não sabe quanto tempo o apelante saiu; que faz uns 2 ou 3 anos que ele voltou; que o lote do apelado acha ser o

número 9; que não sabe qual é o do apelado; que acha que o lote do apelado é de fundo.

Em depoimento, Moacir relatou ao juízo que foi presidente do bairro de 2011 a 2015, sendo que sabe onde ficam as casas das partes, mas não tem conhecimento se aos fundos da casa em que reside o apelante tem alguma construção:

A testemunha Moacir declarou que sabe onde é o lote do apelante; que não sabe o número; que a testemunha foi presidente do bairro; que isso foi de 2011 a 2015; que conhece o apelado; que o apelado mora em uma esquina, em um sobrado; que o apelado tem 1 lote; que o apelante tem imóvel em divisa com o apelado faz mais de 30 anos; que o apelante tem residência na região; que não conhece o imóvel adentro; que sabe apenas a frente do local; que sabe que o imóvel dele é grande; que o apelante está no local faz uns 30 anos; que ele é pastor e as vezes vai para as igrejas; que acha que ele alugou; que não sabe quando foi isso; que não sabe se o apelante tem alguma construção nos fundos; que, pelo que sabe, o imóvel do apelado faz divisa com Renil, nos fundos; que, ao lado, faz com o predinho do apelado; que, no fundo, divisa com Renil; que o apelante fez residência com alvenaria; que a casa dele fica de frente para a rua; que não sabe quantas casas ele tem, mas ele mora em uma; que já esteve na casa dele, mas não entrou; que não sabe dos fundos da casa.

Informante, cunhado do apelante, asseverou que ele tem o imóvel faz 30 anos, e que sempre teve área de serviço nos fundos:

O informante Welington, cunhado do apelante, relatou que eles tem o imóvel há mais de 30 anos; que, quando ele comprou, o imóvel já tinha estrutura; que a casa toda tem agora uma área de serviço; que ele é pastor de igreja e reformou; que não sabe quanto tempo ele ficou fora; que ele saiu apenas para missão na igreja; que frequentava a casa e foi aos fundos; que nos fundos tem área de serviço; que a casa é encostada muro com muro; que, pelo que sabe, toda a vida é daquele jeito.

Israel, descreveu ao juízo que foi vizinho das partes por 22 anos, sendo que levava materiais de construção ao apelante, mas nunca viu os fundos do imóvel, apenas a frente, onde deixava os materiais, sendo que saiu do bairro em 2021:

A testemunha Israel expôs ao juízo que foi vizinho do apelante por 22 anos; que não sabe o tempo que ele deixou o imóvel, pois ele era seu cliente, sempre negociando com as partes, mas ele saiu sim; que conhece o imóvel do apelante, pois fazia entregas lá; que não sabe se ele tem mais de uma casa; que, quando a testemunha mudou, em 99, o apelante já morava lá; que entregava materiais de construção; que o apelante construiu no local, pois entregava vários materiais de construção; que não sabe o que ele construiu; que o imóvel faz divisa com o imóvel do apelado, na lateral, mas nos fundos não sabe; que entregou cimento, tijolo, torneiras, e outras coisas; que o genro do apelado morou no imóvel; que a testemunha se mudou do bairro; que saiu do bairro em 2021; que, quando saiu, o apelante já tinha voltado a morar lá; que sempre entregou material na frente, na sala, na área; que a testemunha morava de aluguel; que, na casa que morava, os proprietários receberam documento, escritura; que não sabe sobre o apelado, apenas o que ele disse no dia da audiência; que, sobre o apelado, não sabe.

O colhido pelas testemunhas dão conta de que, a despeito de o apelante ter realmente utilizado da área que, posteriormente, foi de propriedade do apelante em título concedido pela prefeitura em 2016, não demonstrou o tempo que utilizou o bem e nem que o tempo seria suficiente para a usucapião, pois as testemunhas ouvidas não adentraram no local a se aferir os fundos e a real situação do bem, mas sempre ficaram na frente, onde, indiscutivelmente, é sua casa e não é o imóvel em litígio.

O imóvel em discussão fica aos fundos, e não se comprovou que se utilizou do bem por tempo suficiente para a usucapião. Na apelação, trouxe imagem que deixa claro que o lote em litígio fica nos fundos dos lotes do apelante e do apelado:

Como já dito, a testemunha Anaiti relatou que a discussão sobre o lote é antiga, mas que o apelante sabe, desde quando a testemunha era presidente do bairro, entre 85 a 2003, que o apelado tinha pretensão a legitimidade do terreno junto a prefeitura, mas sempre resistiu a sua intenção de posse, tendo construído na área que, posteriormente, passou a ser de propriedade do apelado.

Como não se sabe ao certo o início da posse do apelante no imóvel em litígio, mas apenas estritamente relativo ao lote 2, não se pode reconhecer que teria se utilizado desta área por 10 ou 15 anos, tempo para usucapião.

Certamente que utilizou do lote 2 por 30 anos, mais ou menos, mas isto não se pode afirmar sobre a área em litígio.

Destaca-se que, mediante o contrato juntado aos autos, o apelante reside no local de aluguel, tendo como locatária a pessoa de Keila Carvalho Pereira (id. 189131883), retirando seu animus domini, que é a utilização do bem como se proprietário fosse.

As declarações juntadas aos autos dá conta de que lhe é incumbida a figura de “proprietário” do imóvel que reside faz 30 anos, mas, em verdade, mora de aluguel, o que descaracteriza seu anims domini.

A posse por contrato de aluguel é precária, impossível para usucapião. Mesmo que o contrato em apreço seja do lote 02, onde reside há 30 anos, e o lote em litígio seja dos fundos, aparentemente sem relação ao lote 02, está claro que a natureza da posse do apelante sempre foi de locatário, e nunca com animus domini:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - CONTRATO DE ALUGUEL - POSSE PRECÁRIA. Uma vez demonstrada a posse precária do imóvel que se pretende usucapir, mediante a demonstração da existência de contrato de locação firmado entre as partes, deve ser afastada a pretensão autoral.” (TJ-MG - AC: 10382160013274001 Lavras, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 07/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/12/2022).

Conforme entendimento do STJ, “No que tange ao animus domini, exige-se que o autor detenha efetivamente a posse do bem, e não a mera detenção. Isso, porque, a detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem não levam à posse apta e legítima a ensejar a declaração de usucapião (como assim se denomina de posse ad usucapionem).” (STJ - AgInt no AREsp: 2230818 RO 2022/0329617-2, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).

Os fatos constitutivos do direito devem ser comprovados por quem alega, e isto não se desvencilhou o apelante.

Deste modo, sendo a propriedade do apelado e não tendo a posse do apelante como suficiente a descaracterizar a usucapião, deve a sentença ser mantida, pela procedência da imissão de posse.

Neste sentido:

“RECURSOS DE APELACAO CIVEL – ACAO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – AÇÃO DE RECONVENÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA

– PRELIMINARES - NULIDADE POR

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE PARTE DOS DENUNCIADOS À LIDE

– INÉRCIA DA PRÓPRIA PARTE EM FORNECER ENDEREÇOS VÁLIDOS PARA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA – ARTIGO 72 DO CPC/73 – ARTIGO 125 DO CPC/15 -

CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESISTÊNCIA TÁCITA

– AUSENCIA DE PROVA DO PREJUIZO CONCRETO – SUCESSÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA – ARGUICAO JÁ SUPERADA NOS AUTOS –

SUPENSÃO DO PROCESSO – FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES – DISCUSSÃO TRANSITADA EM JULGADO - REJEIÇÃO – MÉRITO – REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - POSSE CONTESTADA PELO TITULAR DO DOMÍNIO –

INJUSTA OCUPACAO DA AREA LITIGIOSA - MATRÍCULA FRAUDADA – FALSIDADE RECONHECIDA E REGISTRADA JUNTO AO TÍTULO IMOBILIÁRIO DE ORIGEM – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

DA AÇÃO PRINCIPAL – FIXAÇÃO COM NÍTIDA OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 2º DO CPC/15 - BENEFEITORIAS – POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.220 DO CPC/15

– EXCETO VOLUPTUÁRIAS -

COMPENSAÇÃO DE VALORES -

ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO DE RECONVENÇÃO E RECIPROCIDADE – CUMPRIMENTO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – RECURSO DO REQUERIDO/APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO RECONVIDO/APELANTE PROVIDO EM PARTE. Determinada a citação do denunciado à lide, se não realizada no prazo de 30 dias em face da mudança de residência ou não for encontrado, a ação prosseguirá unicamente em relação ao denunciante (art. 72, § 1º, b, § 2º, do CPC/73, vigente à época). A ausência de formação do litisconsórcio passivo não implica necessariamente nulidade da instrução processual, máxime considerando a posterior alteração legislativa (CPC/15) que previu expressamente o direito de regresso mediante propositura de ação autônoma, hipótese inclusive ressalvada no comando sentencial pelo juízo a quo, nos moldes do §1º do artigo 125 do CPC/15. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de realização da perícia, se outra realizada anteriormente em Produção Antecipada de Provas foi suficiente para elucidar a delimitação da área bem como identificar os posseiros na área reivindicada.

Considera-se desistência tácita da prova pericial, se a parte, após intimada, deixar de pagar os honorários periciais, porquanto a produção de provas trata de faculdade processual. Após a desistência, se a parte contrária insistir em sua realização, a esta incumbirá o ônus. Inteligência do artigo 33 do CPC/15. Inviável o reconhecimento da nulidade da prova pericial realizada anteriormente, se não demonstrado pela parte que a alega a existência de efetivo prejuízo, consoante a tradicional máxima ‘pas de nullite sans grief’. Se a sucessão processual já ocorreu nos autos em face de decisão do STJ, não há que falar em ilegitimidade ativa do Espólio autor.

Resta prejudicada a apreciação da preliminar de nulidade de atos processuais pela ausência de suspensão do processo ante o falecimento das partes integrantes do polo passivo, se tal questão já foi objeto de discussão, com decisão transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada. Para que a ação reivindicatória seja julgada procedente, deve a parte autora comprovar a propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta da parte requerida.
A exceção de usucapião pode ser alegada como matéria de defesa, a fim de ensejar a improcedência da ação petitória.
Não demonstrados os requisitos da usucapião alegada como defesa, como no caso, a procedência da ação reivindicatória é medida que se impõe, consequentemente, é de se reconhecer a improcedência da usucapião no tocante à área reivindicada.

Cumpridos os requisitos da ação reivindicatória, a parte autora faz jus à indenização por perdas e danos. Na hipótese de não haver condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico na ação principal,

os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Se fixados em 15%, restou cumprida a regra do ordenamento jurídico pátrio. Ausente prova da efetiva má-fé, sendo a boa-fé presumida pelo direito brasileiro, o possuidor que injustamente se encontra na posse da área tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Por outro lado, as benfeitorias voluptuárias não agregam valor ao imóvel, por não serem obrigatórias, servindo apenas para trazer um embelezamento. Portanto, o possuidor não faz jus a tais benfeitorias. De acordo com os artigos 368 e 369 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, além disso, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas e certas, devendo ser autorizada nos autos, após a liquidação da sentença. Sendo as partes vencedores e vencidos na ação de reconvenção na mesma proporção, os honorários sucumbenciais devem ser recíprocos. Inteligência do artigo 86 do CPC/15.” (N.U 0000549-04.2009.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta,
clandestina
ou precária”
(art. 1.200, CC).

Por todo o arrazoado, não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, que não abandonou o imóvel, estando claro nos autos a ocorrência da prática do esbulho clandestino, em que se
“pressupõe a ausência do antigo possuidor e, sem que este saiba, o imóvel é ocupado por outrem”
(MACHADO, Costa. Código civil interpretado, parágrafo por parágrafo. – 9. Ed. – Barueri, SP: Manole, 2016. Antônio C. Morato comenta o art. 1.200, pag. 1055).

Pelo dito por Anaide, a discussão sobre o imóvel é antiga, tendo o apelado sempre perseguido seu direito sobre o bem, mas sempre com resistência do apelante que, clandestinamente, adentrou no bem, configurando uma posse injusta.

Sobre a indenização por benfeitorias necessárias, o art. 1.220. dispõe que,
“Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.”.

As benfeitorias necessárias, nos termos do art. 96, §3º, são
“as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore”
.

No caso dos autos, trata-se de construção de coisa do zero, ou seja, não se trata de conservação ou melhoria, mas se levantamento, o que se traduz em acessão, e não em benfeitoria.

A construção é uma acessão, e não benfeitoria. O CC:

“Art. 1.248. A acessão pode dar-se:

I - por formação de ilhas;

II - por aluvião;

III - por avulsão;

IV - por abandono de álveo;

V - por plantações
ou construções
.”

Se a acessão advém de má-fé, não há direito a indenização. O CC estabelece:

“Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções;
se procedeu de boa-fé
, terá direito a indenização.”

Como a posse do apelante é clandestina, é proveniente de má-fé.

Quanto à taxa de ocupação, deve ser mantida tal como na sentença, tendo em vista que, a despeito da propriedade em 2016, há muito o apelado vem buscando seu direito sobre o bem, sendo que Anaiti relatou que a ocupação do apelante se de mediante resistência e com negociações frustradas, de maneira que o apelado se viu impedido de usar o lote, conseguindo apenas por esta via judicial.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mantém com a exigibilidade suspensa.

É como voto.”

A despeito da impugnação da parte, a decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos tem o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024